Tribunal: STF
Processo: AI 381109
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO TERMO
INICIAL DA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE COM BASE
NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 674/92.
           Questão restrita ao âmbito infraconstitucional local, não
 ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
           Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
           Agravo desprovido.